Tribunal: CARF
Processo: 13136.720782/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720782/2021-46
ACÓRDÃO
3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
IMPOSTO DESTACADO E NÃO DECLARADO.
De se lançar com a devida multa de ofício o imposto apurado, porém não
declarado ao Fisco na forma e no tempo previstos na legislação de
regência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DECISÃO ADMINISTRATIVA. RAZÃO DE DECIDIR. MÉRITO DA QUESTÃO
ANALISADA. QUESTÕES SUBJACENTES QUE NÃO ALTERAM A DECISÃO
FINAL, NEM IMPLICA EM MUDANÇA NO LANÇAMENTO. DESNECESSÁRIA
DE ANÁLISE.
Decisão que analisa e julga a Impugnação, sem necessária e
obrigatoriamente, responder todas as questões suscitadas pelas partes,
não é incompleta e ou imperfeita se resolve a questão, se fundamentou a
decisão, se não se limitou a indicar dispositivo de lei ou norma sem
explicar, se não empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar
o motivo e, sobretudo, enfrentou todos os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ, já que com clareza, objetividade e
simplicidade ela nos informa que:
Eis a exigência:
...
E eis as razões de fato:
5 - Durante a ação fiscal, após a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, as intimações e as respostas do contribuinte foram realizadas e
apresentadas, respectivamente, por meio do Dossiê de Comunicação com o
Contribuinte -DCC n° 13031.384422/2021-44.
6 - Em 17/06/2021, não obstante o contribuinte já estar sob ação fiscal,
apresentou DCTF do período sob fiscalização, 01/2017 a 12/2018, referente
ao IPI, no valor original total de R$ 282.417,20 (duzentos e oitenta e oitenta
dois mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).
7 - Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 138 do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°5.172 de 2 5 de outubro de 1966),
informamos ao contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF n°
01, o seguinte: "Esclareça-se que após o início da ação fiscal ocorrido em
01/06/2021, não há possibilidade de denúncia espontânea de acordo com o
parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional -CTN (Lei
n°5.172 de 25 de outubro de 1966).
...
1 - O estabelecimento 07.399.636/0002-88 - Decminas Distribuição e
Logística S.A - tem por atividade, como já foi mencionado no capítulo 1, a
comercialização e distribuição de variados produtos por atacado e varejo.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
3
2 - Da análise das informações constantes da EFD - ICMS/IPI dos anos
calendário de 2017 e 2018, verificamos que a fiscalizada realizou venda de
produtos que foram importados por outro estabelecimento(filial) da
mesma empresa. Tal fato configura a equiparação da fiscalizada a
estabelecimento industrial conforme inciso III do artigo 9o do Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Decreto n7.212 de
15/06/2010), ...
...
3 - Embora os valores de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
tenham sido destacados nas notas fiscais eletrônicas de saída, não houve
escrituração do RAIPI - Registro de Apuração do IPI, assim como os valores
não foram declarados em DCTF e nem recolhidos antes do início da ação
fiscal.
4 - Sendo assim, a fiscalização elaborou, tendo por base as notas fiscais
eletrônicas de entrada (Anexo I) e de saída (Anexo II) emitidas pelo
estabelecimento fiscalizado, uma planilha (Anexo III) com a mesma
estrutura do RAIPI, na qual constam os saldos devedores de cada período
(mês) que foram lançados de ofício.
5 - Ressalte-se que em 17/06/2021, não obstante o contribuinte já estar sob
ação fiscal, apresentou DCTF do período sob fiscalização, 01/2017 a
12/2018, relativo ao IPI, no valor original total de R$ 282.417,20 (duzentos
e oitenta e oitenta dois mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte
centavos).
A insurgência veio assim vazada:
...
Neste contexto, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
Impugnante foi intimada para apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos: (i) Estatuto Social e atas de assembleia realizadas após
dezembro de 2016; pi) atestar a razão da falta de escrituração do RAIPI, não
declaração em DCTF e/ou não recolhimento do IPI; (iii) relação de todos os
processos judiciais em que se discute o pagamento de IPI, bem como
descrição dos mesmos; (iv) atestar a existência de pedidos de
ressarcimento e compensação do tributo fiscalizado; (v) esclarecimento
sobre existência ou não de processo de consulta, junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sobre matérias relativas ao objeto da fiscalização;
(vi) esclarecimento sobre existência ou não de qualquer parcelamento,
comum ou especial, de débitos tributários; e (vii) documentos de
identificação do representante legal da Impugnante, bem como procuração.
Em atendimento à referida intimação, em 08/06/2021 a Impugnante
apresentou os seus esclarecimentos e documentos integralmente.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
4
Em sequência, a Impugnante, antes de receber qualquer nova intimação,
protocolou nos autos do Procedimento Fiscal um comunicado de denúncia
espontânea, com fulcro no art. 47 da Lei n 9.430/19964, que dispõe sobre a
possibilidade de pagamento do tributo fiscalizado, nos moldes da denúncia
espontânea prevista no art 138 do CTN, em até 20 (vinte) dias após o início
de ação fiscal, o denominado "período de graça".
...
Neste ofício, a Impugnante demonstrou que, na data de 18/06/2021. (i)
retificou suas DCTFs para declarar o IPI dos exercícios de 2017 e 2018, (ii)
realizou a emissão das respectivas DARFs e (iii) realizou o pagamento do
valor principal e juros, atendendo, assim, o disposto no art. 138 do CTN c/c
da art. 47 Lei no 9.430/1996.
A Impugnante, nesta oportunidade, comprovou o recolhimento do valor
total de R$ 338.186,18 (trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis
reais e dezoito centavos).
O Fisco, após o TIPF, emitiu apenas mais uma intimação (TIF no 01), por
meio do domicílio tributário eletrônico - DTE da ora Impugnante, no qual se
requereu a entrega de Estatuto Social atualizado e última ata de assembleia
realizada. Na mesma oportunidade a fiscalização apontou que, após o início
da ação fiscal, ocorrido em 01/06/2021, não há possibilidade de denúncia
espontânea de acordo com o parágrafo único do artigo 138 do CTN7.
Em resposta, a Impugnante entregou os documentos societários requeridos
e reiterou que é perfeitamente cabível o "período de graça" no caso
concreto, visto que a legislação é clara ao apontar, no art. 47 da Lei no
9.430/96, que se aplicam os efeitos da denúncia espontânea ao
recolhimento do valor devido dentro do prazo de 20 (vinte) dias após o
início da fiscalização.
Em sequência, o procedimento fiscal foi totalmente encerrado (Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal),
acarretando a lavratura do Auto de Infração ora impugnado e do Auto de
Infração nQ 13136-720.783/2021- 91 (este que, por sua vez, será
contestado em Impugnação própria).
...
Trata-se de lançamento de crédito tributário extinto por pagamento, nos
termos do art. 156,1, do CTN Para comprovar este panorama, a Impugnante
junta novamente aos autos cópias das DCTF's retificadoras relativas às
operações fiscalizadas nos anos-calendário de 2017 e 2018, bem como as
DARF's de recolhimento do tributo e respectivos comprovantes de
pagamento (DOC. 04).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
5
E, para que não restem dúvidas acerca do recolhimento já realizado e da
inexigibilidade do débito, necessário se faz comparar o demonstrativo do
saldo credor, apurado pelo Fisco, frente ao valor recolhido pela
Impugnante.
...
Conforme posto, o art. 47 da Lei no 9.430/1996 fixa a aplicação dos efeitos
da denúncia espontânea ao recolhimento do valor devido dentro do prazo
de 20 (vinte) dias após o início da fiscalização fiscal.
Para demonstrar este panorama, faz-se necessário, primeiramente, ,
analisar a fundo a íntegra de sua redação:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Nobres Conselheiros, o que se verifica, a priori, pela transcrição supra, é um
comando normativo cujos requisitos para sua aplicação são de simples
identificação. Deve o contribuinte:
> Declarar e pagar o débito tributário, com os mesmos acréscimos do
procedimento espontâneo (juros de mora);
> E o fazer dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da
intimação do Termo de Início de Fiscalização.
Ora, conforme já demonstrado no "BLOCO 01", a Impugnante emitiu DCTF's
retificadoras relativas às operações fiscalizadas nos anos-calendário de
2017 e 2018, bem como recolheu o valor correspondente por meio de
DARF's de recolhimento do tributo fiscalizado (IPI).
Este recolhimento, conforme se pode observar pelos comprovantes de
pagamento em anexo, se deu em 18/06/2021, isto é, dezoito dias após a
abertura do procedimento fiscal (TIPF).
4.2.2.2. Compatibilização da Súmula nos 436 do ST] com o art 47 da Lei na
9.430/1996.
A Súmula n- 436 do STJ disciplina que: "A entrega de declaração pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." 0 teor desta
Súmula é nítido: a partir do momento em que o débito tributário é
declarado pelo contribuinte, ele é definitivamente constituído, e, assim,
torna-se desnecessária a realização de quaisquer diligências por parte da
fiscalização tributária.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
6
Em outras palavras: declarado o tributo, não se faz mais necessário o
procedimento fiscalizatório, das intimações fiscais, do lançamento do Auto
de Infração e dos trâmites do PTA pelas Delegacias de Julgamento Fiscal e
pelo CARF. A partir da declaração, caso o tributo não seja pago, basta sua
inscrição em dívida ativa e cobrança, nos termos da lei. Desnecessário,
assim, início de ação fiscal e seu posterior Auto de Infração, bastando,
como exposto, executar/cobrar o crédito declarado pelo contribuinte,
porém não pago. E é sob a luz deste panorama que reside o equívoco na
interpretação dada pela fiscalização ao art. 47 da Lei n* 9.430/1996 no
Termo de Verificação Fiscal. Nobres Julgadores, propõe-se a seguinte
reflexão: se por um lado existe a Súmula n9 436 do STJ, que impõe que a
declaração por si só já constitui o débito tributário, então qual seria a lógica
procedimental-jurídica do art 47 em destaque? Se declarado foi o débito,
incabível qualquer procedimento de fiscalização, bastando a execução. Em
outros termos, se o Fisco pode muito bem proceder à inscrição em dívida
ativa, sem maiores imbróglios, por qual razão intimaria o sujeito passivo
para iniciar um procedimento fiscal? E nessa linha, como poderia o
contribuinte fazer jus ao "período de graça", fixado neste dispositivo, se
sequer existirá procedimento fiscal?
...
Afinal, a controvérsia em apreço reside no fato de que existe uma
divergência interpretativa acerca do art. 47 da Lei n 9.430/1996: a
Impugnante afirma, pelos motivos já expostos, que o usufruto do "período
de graça" independe de declaração do tributo devido previamente à
instauração do procedimento fiscalizatório, ao passo que o Fisco,
equivocadamente, entende que ele se aplica apenas a tributos e
contribuições declarados previamente.
Nesta linha, se estão diante das hipóteses dos incisos I e II do art 112 do
CTN: "dúvida quanto (...) à capitulação legal do fato", pois existem
entendimentos antagônicos no presente caso quanto à exegese do
dispositivo legal ora debatido, e "dúvida quanto (...) à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos", na medida em que existe divergência quanto à extensão dos
efeitos da declaração realizada durante o período de 20 (vinte) dias, do
início da ação fiscal, no qual pode o contribuinte realizar o pagamento
espontâneo do tributo.
Ocorre que, conforme posto, diante da mínima dúvida sobre as hipóteses
citadas no art 112 do CTN, não se deve aplicar a sanção, devendo, nesta
linha, vigorar o entendimento mais favorável ao contribuinte.
E o entendimento mais benigno no presente caso é cristalino: deve-se
aplicar o entendimento de que o "período de graça" aplica-se também aos
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
7
casos nos quais os contribuintes declaram o tributo devido dentro do prazo
de 20 (vinte) dias disposto no art 47 da Lei n* 9.430/1996.
É como relato.
Em sessão realizada no dia 2 de dezembro de 2021 a DRJ06, 13a Turma exarou o
Acórdão sob no 106-021.514, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do Acórdão supramencionado, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 28/12/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do
registro do documento na Caixa Postal: 27/12/2021.
No dia 26 de janeiro de 2022 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Fatos
Antes de adentrar nas questões recursivas, mister registrar que a Recorrente alega
questão fática, onde alega que ‘antes de receber qualquer nova intimação, protocolou nos autos
do Procedimento Fiscal um “comunicado de denúncia espontânea”, com fulcro no art. 47 da Lei no
9.430/1965 (fls. 306/373), que dispõe sobre a possibilidade de pagamento do tributo fiscalizado,
nos moldes da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN6, em até 20 (vinte) dias após o
início de ação fiscal7, o denominado “período de graça”’.
Aduz ainda:
(...)
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
8
Neste ofício, a Recorrente demonstrou que, na data de 18/06/2021, (i) retificou
suas DCTF’s para declarar o IPI dos exercícios de 2017 e 2018, (ii) realizou a
emissão das respectivas DARFs e (iii) realizou o pagamento do valor principal e
juros, atendendo, assim, o disposto no art. 138 do CTN c/c da art. 47 Lei no
9.430/1996.
A Recorrente, nesta oportunidade, comprovou o recolhimento do valor total de
R$ 338.186,18 (trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito
centavos).
Foi emitido apenas mais uma intimação (TIF no 01), por meio do domicílio
tributário eletrônico – DTE da Recorrente, no qual se requereu a entrega de
Estatuto Social atualizado e última ata de assembleia realizada (fls. 374/375).
Resposta entregue no dia 20/07/2021 (fls. 381/383)
Em sequência, o procedimento fiscal foi totalmente encerrado (Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal - fls. 409/410),
acarretando na lavratura do Auto de Infração impugnado na origem e do Auto de
Infração no 13136-720.783/2021-91 (este que, por sua vez, foi contestado em
Impugnação própria).
Tal registro é necessário para análise de questão recursiva que se desenvolve
abaixo. Mas, antes, necessário apontar o enfrentamento dela por parte da DRJ, que assim se
pronunciou:
(...)
A leitura da peça de insurgência mostra que todo o desenho argumentativo
encontra-se na interpretação do artigo 47 da Lei 9.430/96. Então vamos a ele:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.
A exegese é bastante simples e a aplicação dos acréscimos como se espontâneo
tivesse sido a iniciativa do contribuinte passa por duas condicionantes:
1 - deverá ter havido entrega das DCTFs das quais constem os débitos objeto dos
acréscimos legais favorecidos;
2 – as DCTFs devem ter sido entregues em datas anteriores àquela que marca o
início do procedimento fiscal;
Nenhuma dúvida quanto à primeira condicionante. A DCTF é o instrumento legal
de declaração e confissão de débitos incorridos. Sem DCTF, não há dívida
constituída.
(....)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
9
Quanto à segunda condicionante, pouco há a dizer, pois o texto é autoexplicativo.
Ao utilizar o advérbio de tempo “já” na frase “já declarados”, quis o legislador
referir-se a um tempo anterior em relação à data do início da ação fiscal. Apenas
isso.
A visão teleológica é ainda mais simples. O animus da norma foi beneficiar quem,
sem ser instado pelo Fisco, tomou a iniciativa de exibir seus débitos e se sujeitou à
cobrança administrativa ou mesmo judicial.
Sentido não há em gerar um dispositivo, e essa é a visão da Interessada, que
encorajaria a não-declaração, a não-confissão e o não-pagamento. E esses seriam
os efeitos se ao contribuinte fosse dado o direito de aguardar a chegada do Fisco
para então agir em conformidade com suas obrigações tributárias.
Dessa forma, tem-se que a retificação das DCTFs para inclusão dos débitos ainda
não declarados não possui os efeitos jurídicos desejados pela Defendente, tendo
em vista que tal ato tomou lugar dezoito dias após a instauração do
procedimento fiscal, ou seja, estamos tratando de débitos declarados a
posteriori e não já declarados, como exige o indigitado art.47 da Lei 9.430/96.
(DN)
A vedação aos efeitos pretendidos pela Interessada encontrámo-la no artigo 16,
§2°, inciso II, da IN RFB 2005/2021 cuja redação encontra trajetória histórica que
reflete o entendimento sempre esposado pela Receita Federal:
(...)
Nada mais a dizer. Não há dúvida interpretativa, como quer a Defendente, que
enseje a aplicação do artigo 112 do CTN. Estamos tratando de valores não
declarados à época em que se iniciou a ação do Fisco e que, portanto, não se
amoldam ao disposto no artigo 47 da Lei 9.430/96.
E se assim é, correta a exigência do imposto, como também sem reparos se
mostra a multa de ofício aplicada sobre os valores ausentes das DCTFs originais
nos termos do artigo 80 da Lei 4.502/64:
(...)
Imposto declarado após o início do procedimento fiscal e não recolhido, multa de
75% pela ausência de iniciativa eficaz de liquidação dos montantes inadimplidos.
De se dizer que os valores pretensamente recolhidos após o início da ação fiscal
serão tomados em consideração no momento da liquidação do presente acórdão
em procedimento de determinação do saldo devedor a ser exigido.
(...)
4. Direito
4.1 Improcedência do lançamento tributário: cobrança de IPI e Juros de Mora já
declarados e pagos.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
10
Para sustentar que o lançamento está equivocado, pois trata-se de verba já
declarada e paga, aduz a Recorrente:
 Que há nos autos, com a impugnação, cópias das DCTF’s retificadoras
relativas às operações fiscalizadas nos anos de 2017/18, bem como DARF’s
de recolhimento do tributo e respectivos comprovantes de pagamento;
 Socorre-se da tabela abaixo, demonstrando o seu pagamento:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
11

Prossegue, afirmando que a Fiscalização, apurou o saldo credor de IPI no Anexo III
do TVF no seguinte conteúdo:
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
12

Que o lançamento foi relativo aos seguintes valores:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
13

Segundo a Recorrente os valores da coluna “saldo devedor”, tanto no registro da
contabilidade da Recorrente quanto no demonstrativo elaborado pela fiscalização são idênticos e
referentes aos mesmos períodos, ou seja, são os mesmos créditos.
Ao final desse quesito, por ter, segundo a Recorrente, honrado exatamente o que
foi lançado, acrescidos de juros de mora, requer o cancelamento do débito lançado, porque
extinto pelo pagamento.
Necessário observar que as declarações em tela, cujas quais acompanharam a
Impugnação, foram recebidas via internet, na data de 17/06/2021, quando já tinha sido submetida
a ação fiscal, que teve início em 01/06/2021 e, portanto, não há possibilidade de denúncia
espontânea de acordo com o § único do artigo 138 do Código Tributário Nacional -CTN.
Nessa seara, sem razão a Recorrente.
4.2. Ilegalidade na exigibilidade da multa de ofício em razão de recolhimento sob
a égide do ‘período de graça’.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
14
Em síntese, alega que a obrigação principal foi cumprida e que não há razão para
exigência da Multa de Ofício, porque não considerou o ‘período de graça’, conforme disposto no
artigo 47 da Lei no 9.430/1996.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente, pois, como observou a decisão
recorrida, “a retificação das DCTF’s para inclusão dos débitos ainda não declarados não possui os
efeitos jurídicos desejados pela Defendente, tendo em vista que tal ato tomou lugar dezoito dias
após a instauração do procedimento fiscal, ou seja, estamos tratando de débitos declarados a
posteriori e não já declarados, como exige o indigitado art.47 da Lei 9.430/96.
Veda a aplicação do dispositivo supramencionado o inciso II, do § 2o do artigo 16 da
IN RFB 2005/2021. Confira:
Art 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF
ou DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver por
objeto:
(...)
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos
quais o contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
Sem razão a Recorrente.
4.3. Aplicação da interpretação mais benigna ao contribuinte em matéria de
aplicação de multas – inteligência do artigo 112 do CTN
Resumidamente, requer a aplicação do artigo 112 do CTN (in dubio pro contribuinte)
para interpretar o artigo 47 da Lei no 9430/96, pois, para a Recorrente, “a controvérsia em apreço
reside no fato de que existe uma divergência interpretativa acerca do art. 47 da Lei no 9.430/1996:
a Recorrente afirma, pelos motivos já expostos, que o usufruto do “período de graça” independe
de declaração do tributo devido previamente à instauração do procedimento fiscalizatório, ao
passo que o Fisco, equivocadamente, entende que ele se aplica apenas a tributos e contribuições
declarados previamente”.
Entretanto, com o devido respeito ao perfulgente trabalho recursivo, entendo não
ocorrer dúvida quanto aplicação ou não do mencionado dispositivo, já que, para esse julgador, em
se tratando de valores não declarados no momento do lançamento, não há que se falar em
aplicação do artigo 47 da Lei no 9.430/96.
Portanto, perfeito o lançamento exigindo o imposto e a multa de ofício, onde não
havia valores pagos em DCTF’s, onde legislação de regência, Lei no 4.502/64, não deixa dúvida.
Confira:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
15
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Sem razão a Recorrente.
4.4. Dialeticidade recursal: Combate aos fundamentos da decisão recorrida.
4.4.1. Falta de apreciação, pelo Acórdão, dos argumentos do Bloco 01 da
Impugnação ao Auto de Infração e inobservância à imputação do pagamento realizado aos
créditos de IPI e juros de mora.
Alega que:
Conforme pôde se observar no tópico 3 do presente recurso, que reproduziu os
argumentos levantados na Impugnação ao Auto de Infração da ora Recorrente, a
defesa apresentada na origem consiste em dois blocos: um voltado para a
pretensão de extinção do crédito lançado a título de IPI e juros de mora e outro
voltado para a pretensão de extinção do crédito lançado a título de multa de
ofício.
Todavia, o que se verifica, pela análise do Acórdão recorrido, é que a DRJ se
limitou, em sua análise, a apreciar exclusivamente o segundo bloco, tratando a
pretensão de extinção da multa de ofício tal como se esta fosse o único pedido da
empresa autuada.
Em relação aos créditos de IPI e de juros de mora, o que se vê é que o Acórdão,
sem apreciar diretamente o pedido feito pela Recorrente, apenas faz breve
menção ao tema, da seguinte forma:
Argumenta ainda que a decisão objurgada ignorou o pedido de extinção do crédito
já quitado.
Não concordo, em primeiro lugar porque a decisão anatematizada socorre a
exigência legal, contendo o devido e imperioso relatório resumido do processo, fundamentou
legalmente sua razão de decidir e fulcrou sua conclusão, conforme regramento da legislação de
regência, mormente o Decreto 70.235/72.
Nessa seara, há ainda que as razões da defesa suscitadas pelo Impugnante, ora
Recorrente, foram analisadas e julgadas, não implicando necessariamente que a decisão tenha
que, obrigatoriamente, responder todas as questões suscitadas pelas partes, pois ao resolver
questão, se fundamentou a decisão, não se limitou a indicar dispositivo de lei ou norma sem
explicar, se não empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo e,
sobretudo, enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada,
não há de ser considerada imperfeita.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
16
Em segundo lugar, data vênia, não é verdade que a decisão anatematizada tenha se
limitado a julgar tão somente a procedência do lançamento, tratando a pretensão de extinção da
multa de ofício como se ela fosse matéria única de impugnação.
Confira:
A leitura da peça de insurgência mostra que todo o desenho argumentativo
encontrase na interpretação do artigo 47 da Lei 9.430/96. Então vamos a ele:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.
A exegese é bastante simples e a aplicação dos acréscimos como se espontâneo
tivesse sido a iniciativa do contribuinte passa por duas condicionantes:
1 - deverá ter havido entrega das DCTFs das quais constem os débitos objeto dos
acréscimos legais favorecidos;
2 – as DCTFs devem ter sido entregues em datas anteriores àquela que marca o
início do procedimento fiscal;
Nenhuma dúvida quanto à primeira condicionante. A DCTF é o instrumento legal de
declaração e confissão de débitos incorridos. Sem DCTF, não há dívida constituída.
Decreto-lei 2.124/84:
(...)
Quanto à segunda condicionante, pouco há a dizer, pois o texto é autoexplicativo.
Ao utilizar o advérbio de tempo “já” na frase “já declarados”, quis o legislador
referir-se a um tempo anterior em relação à data do início da ação fiscal. Apenas
isso.
A visão teleológica é ainda mais simples. O animus da norma foi beneficiar quem,
sem ser instado pelo Fisco, tomou a iniciativa de exibir seus débitos e se sujeitou à
cobrança administrativa ou mesmo judicial.
Sentido não há em gerar um dispositivo, e essa é a visão da Interessada, que
encorajaria a não-declaração, a não-confissão e o não-pagamento. E esses seriam
os efeitos se ao contribuinte fosse dado o direito de aguardar a chegada do Fisco
para então agir em conformidade com suas obrigações tributárias.
Dessa forma, tem-se que a retificação das DCTFs para inclusão dos débitos ainda
não declarados não possui os efeitos jurídicos desejados pela Defendente, tendo
em vista que tal ato tomou lugar dezoito dias após a instauração do
procedimento fiscal, ou seja, estamos tratando de débitos declarados a posteriori
e não já declarados, como exige o indigitado art.47 da Lei 9.430/96. (DN)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.531 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720782/2021-46
17
A vedação aos efeitos pretendidos pela Interessada encontrámo-la no artigo 16,
§2°, inciso II, da IN RFB 2005/2021 cuja redação encontra trajetória histórica que
reflete o entendimento sempre esposado pela Receita Federal:
(...)
O cerne da questão, como pode-se observar, entre outros, foi enfrentado pela DRJ,
não estando imperfeita e ou incompleta, inclusive, peço vênia novamente para transcrever trecho
da decisão, onde se enfrenta até mesmo a questão de valores pretensamente recolhidos após
início da ação fiscal. Veja:
De se dizer que os valores pretensamente recolhidos após o início da ação fiscal
serão tomados em consideração no momento da liquidação do presente acórdão
em procedimento de determinação do saldo devedor a ser exigido.
O parágrafo acima foi visto pela Recorrente como incompleto, pois deveria,
segundo alega, decidir pelo acolhimento ou não do pedido, o que não é verdade, já que na
liquidação é que será confrontado débitos e créditos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 615
DF CARF MF
Original